Tribunal: STF
Processo: RE 577302
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-08-13
Data de publicação: 2009-08-13

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IPI. CRÉDITO-PRÊMIO. DECRETO-LEI 491/1969 (ART. 
   1º). ADCT, ART. 41, § 1º. INCENTIVO FISCAL DE NATUREZA SETORIAL. 
   NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR LEI SUPERVENIENTE À CONSTITUIÇÃO 
   FEDERAL. PRAZO DE DOIS ANOS. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO. 
   RE NÃO CONHECIDO. 
I - A jurisprudência da Corte é no sentido de
   que a apreciação das questões relativas à prescrição de 
   pretensão à compensação de crédito decorrente de incentivo fiscal
   depende da análise de normas infraconstitucionais.
II - 
   Precedentes.
III - Recurso não conhecido.